Tribunal: STF
Processo: AI 123609
Classe: AI
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1988-06-14
Data de publicação: 1988-06-14

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MATÉRIA DE NATUREZA MERAMENTE PROCESSUAL,
QUANTO A DEFINIÇÃO DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO, PARA O PROCESSO E
JULGAMENTO DE AÇÕES CONEXAS DE DESPEJO E CONSIGNATORIA DA
LEGALIDADE E DE DIREITO A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DISCUSSÃO
DESENVOLVIDA NO PLANO DE APLICAÇÃO DE NORMAS PROCESSUAIS.
RECURSO INCABIVEL. AGRAVO DESPROVIDO.